Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-82.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009993-82.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NARA LUCIA DA SILVA SOUZA DA SILVEIRA - CPF: 936.483.160-87 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Agravo Interno nº:
1009993-82.2025.8.11.0037.

Agravante(s):
NARA LÚCIA DA SILVA SOUZA DA SILVEIRA.

Agravado(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado da reclamante, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como reconheceu a litigância de má-fé, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por débito de R$ 66,21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo configura dano moral; e (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré comprova a existência da relação jurídica mediante juntada de cadastro do cliente, histórico de consumo, ordens de serviço e gravação de áudio, não impugnados especificamente pela autora.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são aptas a demonstrar a relação contratual, conforme entendimento sumulado.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular de direito diante da inadimplência contratual, afastando a ilicitude da conduta.

A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa, custas e honorários advocatícios.

A aplicação de sanções por má-fé preserva os princípios da boa-fé processual e a credibilidade do sistema dos Juizados Especiais.

O caráter protelatório do agravo interno autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da relação jurídica por documentos e elementos corroborativos legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. O exercício regular de direito afasta a ilicitude da negativação e impede a configuração de dano moral.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora.

4. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação de sanções processuais.

5. Telas sistêmicas corroboradas por outros elementos constituem prova válida da relação contratual.

6. O agravo interno protelatório enseja aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 34.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 345093350, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial, bem como a
litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios.

Em argumento recursal, a agravante sustenta:

1) Ausência de comprovação da relação jurídica;

2) Ocorrência de danos morais;

3) Afastamento da litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 345093350, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 66,21 (sessenta e seis reais e vinte e um centavos),
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 343502870/343502872), juntou aos autos
cadastro do cliente, históricos de contas, consumos e ordens de serviços, além de gravação de áudio, confirmando a titularidade da unidade consumidora, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem, nos autos, provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Dessa forma, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Ademais, os princípios da simplicidade e informalidade não podem servir de escudo para condutas processuais desleais. Ao contrário, a aplicação de sanções por litigância de má-fé protege o sistema dos Juizados Especiais, evitando seu uso abusivo e preservando sua credibilidade.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 345093350, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026